Tribunal: TJSP
Processo: 1082073-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DANO MORAL – Pessoa Pública – Artigo jornalístico publicado em Blog, relatando a dificuldade de divulgação de obra biográfica – Inexistência de dano moral injusto - A pessoa pública sofre restrições quanto à vedação de divulgação de fatos relacionados à sua pessoa e às suas atividades, por haver interesse público no conhecimento, com exceção quando atinentes exclusivamente à sua vida privada -

Ementa:
DANO MORAL – Pessoa Pública – Artigo jornalístico publicado em Blog, relatando a dificuldade de divulgação de obra biográfica – Inexistência de dano moral injusto - A pessoa pública sofre restrições quanto à vedação de divulgação de fatos relacionados à sua pessoa e às suas atividades, por haver interesse público no conhecimento, com exceção quando atinentes exclusivamente à sua vida privada - Improcedência da ação - Recurso dos autores desprovido e provida a apelação do corréu.